Tribunal: TJSP
Processo: 1501336-49.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Qualificadora do furto bem caracterizada. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenações mantidas. Penas adequadas. Básicas de LUCAS acrescidas de um sexto, em razão dos maus antecedentes, e as de SÉRGIO de um terço, na segunda fase, diante da agravante da múltipla reincidência.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Qualificadora do furto bem caracterizada. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenações mantidas. Penas adequadas. Básicas de LUCAS acrescidas de um sexto, em razão dos maus antecedentes, e as de SÉRGIO de um terço, na segunda fase, diante da agravante da múltipla reincidência. Regime semiaberto inalterado. Substituição das penas corporais por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501336-49.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes LUCAS SIQUEIRA RODRIGUES e SERGIO HENRIQUE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos, restando mantida,
integralmente, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
2
VOTO No 40.296 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 Sorocaba
Apelantes: LUCAS SIQUEIRA RODRIGUES e OUTRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas.
Qualificadora do furto bem caracterizada.
Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”. Condenações mantidas. Penas
adequadas. Básicas de LUCAS acrescidas de
um sexto, em razão dos maus antecedentes, e
as de SÉRGIO de um terço, na segunda fase,
diante da agravante da múltipla reincidência.
Regime semiaberto inalterado. Substituição
das penas corporais por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um
salário-mínimo. Apelos improvidos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por
LUCAS SIQUEIRA RODRIGUES e SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA de
sentença que os condenou, como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, de unidade mínima, substituídas as
penas corporais por restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) um salário
mínimo, postulando a absolvição por atipicidade de conduta (“princípio da
insignificância”) ou por insuficiência probatória (fls. 434/440).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento das irresignações (fls. 470/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia no dia 29
de julho de 2019, por volta das 21:00 horas, na Avenida General Carneiro,
no 1592, na cidade de Sorocaba, os ora apelantes, agindo em concurso e
unidade de desígnios, subtraíram, para si, dois pacotes de fraldas Capricho
Baby, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11), de
propriedade do estabelecimento comercial Drogaria Farma Ponte.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto
de entrega (fls. 11), pelo auto de avaliação (fls. 12), pelo auto de
reconhecimento de objeto (fls. 13), pelo auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 14), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que Luís Fernando Montenegro de Souza, representante do
estabelecimento vítima, na fase inquisitiva, narrou que, na ocasião,
encontrava-se trabalhando no local dos fatos, quando observou a
aproximação dos acusados, tendo LUCAS permanecido na porta, enquanto
SÉRGIO ingressou no estabelecimento. SÉRGIO se dirigiu à farmacêutica,
que estava atendendo no balcão, e passou a lhe fazer alguns
questionamentos com relação a medicamentos. Posteriormente, SÉRGIO se
encaminhou à saída e LUCAS veio ao seu encontro, momento em que cada
um se apossou de um pacote de fraldas, que se encontravam próximos a
saída da farmácia, após o que fugiram. Disse que, imediatamente, a Polícia
Militar foi acionada, tendo detido os acusados e recuperado as mercadorias
furtadas. Reconheceu, sem qualquer dúvida, os réus LUCAS e SÉRGIO
como sendo os indivíduos que subtraíram os dois pacotes de fraldas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
4
Reconheceu também os dois pacotes de fraldas furtados do
estabelecimento (fls. 04).
Com respeito aos crimes patrimoniais, a
orientação que segue prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra
da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes” (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).
O policial militar Diógenes Batista de
Oliveira, em juízo, relatou que, na data dos fatos, foi informado do furto na
farmácia. Ao chegar ao local, Luís Fernando, subgerente do
estabelecimento, contou que dois indivíduos subtraíram pacotes de fraldas e
fugiram. Luís Fernando passou as características dos indivíduos e o sentido
que tomaram. Disse que viu os dois furtadores correndo e os abordou, tendo
localizado os objetos subtraídos em poder deles. Declarou que os réus
admitiram o furto (fls. 313 - mídia digital no sistema SAJ).
Na fase extrajudicial, o policial militar
Raoni Ribeiro da Silva, disse que, na data do ocorrido, foi ao
estabelecimento vítima e conversou com o subgerente da farmácia, o qual
informou que dois indivíduos tinham furtado dois pacotes de fraldas do
estabelecimento. Após fornecimento das características físicas e vestes dos
indivíduos, localizou-os na Rua Rosa Maria de Oliveira, na posse dos bens
furtados. Contou que os acusados confessaram o furto. Declarou também
que o representante da empresa vítima reconheceu os apelantes (fls. 03).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram a diligência não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da
presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da parte deles na falsa incriminação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
5
acusados, como no caso em exame.
A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição
ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Os acusados permaneceram em silêncio
na fase policial (fls. 05/06) e não foram ouvidos em Juízo em razão da
decretação da sua revelia (fls. 309).
Cabe
observar,
segundo
tem
sido
reiteradamente decidido, que “a apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe
oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo,
prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração”
(JUTACRIM 58/104).
A qualificadora do concurso de agentes,
por sua vez, restou comprovada pela prova oral.
Cabe esclarecer que não é caso de
reconhecimento do “princípio da insignificância”, cuja aplicação restringe-se
aos casos de ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, como, por exemplo, nas
hipóteses de furto de bens de valor irrisório, como um palito de fósforos ou
grãos de arroz, coisas que sequer têm valor econômico individualmente.
Ao contrário, os réus subtraíram bens
(dois pacotes de fraldas, com setenta unidades cada) que não podem ser
considerados de valor irrisório ou ínfimo a ponto de excluir a culpabilidade
ou a tipicidade do fato.
Além disso, “evidenciado
a
contumácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
6
delitiva dos réus, pois, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, ambos
registram condenações anteriores e definitivas pela prática dos delitos de furto e de
roubo, resta demonstrado desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento
jurídico, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (STJ,
HC 537.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019).
No mesmo sentido: “PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RES FURTIVA
AVALIADA EM R$ 100,00, APROXIMADAMENTE 14% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À
ÉPOCA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Sedimentou-se a orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância
pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada. 2. A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à
tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do
acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. O furto, em concurso
de agentes, de 1 televisão avaliada em R$ 100,00, o que representa aproximadamente
14% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado de
inexpressiva lesão jurídica. 4. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no AREsp
904.286/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07/12/2016).
Assim,
diante
do
robusto
quadro
probatório, patentes a autoria e a materialidade delitiva, é inafastável a
condenação dos apelantes como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.
As penas não comportam redução.
No tocante a LUCAS, as básicas foram
acrescidas de um sexto, em razão dos maus antecedentes (fls. 94/95

autos n.o 0030778-80.2013.8.26.0071), perfazendo dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, de unidade mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501336-49.2019.8.26.0567 -Voto no 40296
7
Quanto a SÉRGIO, as básicas foram
exasperadas de um terço, na segunda fase, diante da agravante da múltipla
reincidência
(fls.
96/99
-
autos
n.o
0000014-10.2015.8.26.0567,
0025751-12.2012.8.26.0602 e 1501136-76.2018.8.26.0567), perfazendo
dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa, de valor unitário
mínimo.
O regime semiaberto, eleito para o
desconto inicial das sanções privativas de liberdade, é adequado e merece
ser prestigiado, em razão dos maus antecedentes de LUCAS e da múltipla
reincidência de SÉRGIO.
Não obstante a fixação do regime
semiaberto, LUCAS e SÉRGIO foram bastante beneficiados com a
substituição das penas corporais por restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo, a respeito do que nada pode ser feito nesta instância diante do
conformismo ministerial.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)